Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-96.2016.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000086-96.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO BORGES DE MELLO - CPF: 317.580.969-34 (APELADO), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000086-96.2016.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO BORGES DE MELLO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI No 7.716/89 – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÕES INDEVIDAS MAS QUE CARECEM DE TIPICIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

No caso em tela, observa-se que por ocasião da eleição da então Presidente da República, Dilma Roussef, o apelado publicou uma série de mensagens na rede social facebook, onde (i) defendeu a separação do nordeste e região norte do restante do país, (ii) defendeu que os brasileiros deixassem de viajar ao nordeste, (iii) apontando os moradores das referidas regiões como medíocres que não produzem.

As manifestações do apelado foram, fora de qualquer dúvida, absolutamente reprováveis, dignas do mais incisivo repúdio, imorais e inadmissíveis, contudo, insuficientes para a caracterização do crime previsto no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Tapurah/MT nestes autos, que
absolveu
o apelado
Sérgio Borges de Mello
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89 (Racismo) – ID 176487692.

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática descrita no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89 (ID 176487695).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação acusatória e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 207097658).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso ministerial (ID 180460159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Sérgio Borges de Mello
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89 (Racismo).

Segundo a peça inaugural, no dia 26/10/2014, entre as 19h e 22h, através da página de relacionamentos
facebook
, o apelado
Sérgio Borges de Mello
“
praticou, induziu e incitou, pelos meios de comunicação social, a discriminação e o preconceito de procedência nacional
” (ID 176487221).

Afirmou-se que, “
no dia supracitado, o denunciado
Sério Borges de Mello
, no contexto da reeleição presidencial de Dilma Vana Roussef, publicou em seu perfil, no site de relacionamentos facebook, inúmeras postagens para deflagrar conteúdo de cunho racista contra pessoas oriundas da região Nordeste
[...]” (ID 176487221).

A denúncia indicou cinco publicações para amparar a acusação:

“vamos separar esse país, de Mato Grosso para baixo até o Rio Grande do Sul e veremos o que os petistas conseguirão fazer nesse país, onde quem produz e trabalha, sustenta vagabundos e medíocres desse país”. (fl.23).

“Essa é a nova nação que vamos fazer, deixa o Lula para os outros”. (fl. 25).

“Estou repensando na divisão do país: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, vamos fazer uma super nação, vamos nos unir, se na Croácia não tem o que nós temos, fazem o que fazem, por quê não nos unirmos, diante pela separação”. (fl. 26).

“Deixemos a partir de agora de viajarmos para o Nordeste, eles não precisam do nosso dinheiro, eles já tem bolsa Dilma”. (fl. 27).

“Se o Nordeste e o Norte acham que são os caras, vamos separar o país, vamos ser Croácia, Kosovo e outros mais, antes que seja tarde, de Mato Grosso para baixo nós produzimos para os imbecil que acaba de ganhar essa eleição. Vamos mudar esse país, nós quem produzimos não devemos pagar a conta dos medíocres que não produzem, separação!!.”

A exordial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito civil no 04/2016, instaurado após o
Parquet
ser comunicado das publicações que teriam sido realizadas pelo apelado em suas redes sociais (ID 176487221 – pp. 09/12).

Dentre os elementos produzidos na fase preliminar, consta as declarações da testemunha
Joaquim Bezerra Duarte Neto
, que relatou:

“Que no domingo à noite, 26.10.2014, acessou a rede social Facebook, onde verificou que o Vice-Prefeito de Tapurah/MT, Sr. Sérgio Borges de Mello, em razão da reeleição de Dilma Roussef para a Presidência da República, havia postado declarações ofensivas contra pessoas nascidas no Nordeste brasileiro; Que o declarante, por ser nordestino, sentiu-se ofendido com tais declarações, pois o Sr. Sérgio teria escrito na referida rede social que “se o Nordeste e o Norte acham que são os caras, vamos separar o país, vamos ser Croácia, Kosovo e outros mais, antes que seja tarde, de Mato Grosso para baixo nós produzimos para os medíocres e imbecis comerem nas nossas costas, vamos para o pau se necessário for [...]”.

Com o início da fase judicial da persecução penal, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Elenilde de Morais Ribeiro
,
Gilvânia Rodrigues da Silva
e
Antônio Pereira de Oliveira Filho
, assim como o interrogatório do apelado.

Durante a fase instrutória, a testemunha
Gilvânia Rodrigues da Silva
relatou que “
verificou nas redes sociais que o recorrido havia publicado em suas redes sociais palavras contra as pessoas do Nordeste. Contou que se recordava de que o apelado chamou a população nordestina de medíocre, que trabalhavam para os nordestinos comer, bem como ratificava tudo que declarou nos autos. Pontuou que ao ver as publicações procurou o Ministério Público, pois por ser nordestina se sentiu constrangida
” (extrato – ID 176847695).

Por sua vez, a testemunha
Elenilde de Morais Ribeiro
afirmou que “
tudo que foi citado pelo recorrido em sua rede social Facebook são verdadeiras, e que sentiu-se ofendida pelo fato de ser nordestina. Na época teve ciência da publicação através do Facebook, bem como que a situação causou muito alvoroço, sendo realizado uma nota de repúdio. Pontuou que na época participou da manifestação pacífica realizada na Câmara de Vereadores
” (extrato – ID 176847695).

Em seu interrogatório, o apelado “
negou possuir qualquer tipo de preconceito quanto à procedência nacional ou raça. Relatou que na época dos fatos estava acompanhando a apuração das eleições presidenciais e, ao ver o resultado e ver comentários de outros usuários da plataforma digital, também decidiu expor seu comentário. Narrou que ao realizar a publicação em sua rede social, tinha a intenção de criticar os políticos que causaram a reeleição da Presidente à época, a qual não concordava. Contou ainda que, quando realizou os comentários sobre a divisão do país, foi na intenção de que cada Estado deveria ter o governante que quisesse
” (extrato – ID 176847695).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau absolveu o apelado, alegando:

“Ainda, que se trate de uma conduta manifestamente imoral, pecaminosa e desrespeitosa, em razão do direito penal ser fragmentário e a “ultima ratio” não poderá ser aplicada a sanção prevista no artigo 20, “caput”, da lei 7.716/891 para solucionar tais manifestações. Ressalta-se que este Juízo desaprova as referidas manifestações.

Entretanto, o dever do Estado Juiz é resguardar os direitos e garantias fundamentais e não de impor o próprio Código Moral. Desta forma, não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem o édito condenatório, sob pena de afrontar os fundamentos e os princípios basilares do Estado Democrático de Direito que é a tutela dos direitos e garantias fundamentais, dentre eles: a liberdade de expressão, que é o caso dos autos em epígrafe” (ID 176487692).

A sentença não comporta reforma.

Inicialmente registro não desconhecer que apesar da proteção constitucional da liberdade de expressão, elevada à condição de cláusula pétrea (art. 5o, IV, CF/88), a Lei Maior “
não permite a propagação de discurso de ódio

[...]” (MORAES, Alexandre de.
Direito Constitucional
. 39. ed. Barueri/SP: Atlas, 2023, p. 64).

No caso em tela, observa-se que por ocasião da eleição da então Presidente da República, Dilma Roussef, o apelado publicou uma série de mensagens na rede social
facebook
, onde (
i
) defendeu a separação do nordeste e região norte do restante do país, (
ii
) defendeu que os brasileiros deixassem de viajar ao nordeste, (
iii
) apontando os moradores das referidas regiões como medíocres que não produzem.

As manifestações do apelado foram, fora de qualquer dúvida, absolutamente reprováveis, dignas do mais incisivo repúdio, imorais e inadmissíveis, contudo, desde meu ponto e vista, insuficientes para a caracterização do crime previsto no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89, que dispõe:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Isso porque para que haja adequação típica, a manifestação precisa depreciar povo ou etnia, o que não ocorreu no caso em tela onde se produziu um discurso –
impróprio, é certo
– contra duas regiões do país, o que não se confunde com os elementos componentes da norma penal incriminadora.

Ainda que se entenda que a indicação de região geográfica para caracterização do crime, em nenhum momento se evidencia dos autos que o apelado tenha se dirigido a nordestinos ou nortistas, não havendo falar-se na prática de crime.

Ante o exposto, embora reconheça a reprovabilidade moral das afirmações do apelado, entendo que tais manifestações não se adequam ao tipo previsto no art. 20,
caput
, a Lei no 7.716/89, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024